Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717012-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: SABRINA PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A ao ID 52095291. Em síntese, defende a validade da notificação enviada ao devedor para fins de constituição em mora, de modo ensejar a liminar de busca e apreensão. Ao final pede a reforma da "sentença". Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando atentamente os autos, constata-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Os autos foram inicialmente distribuídos a este Relator como recurso de apelação interposto pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, tendo sido julgado pelo colegiado, conforme se depreende do ID 50963146 – Acórdão n. 1750606. Como sabido, o Agravo Interno é recurso para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, levando a decisão ao conhecimento do órgão colegiado. Encontra previsão no art. 1021 do Código de Processo Civil, e definitivamente não serve nem para atacar Acordão, nem "sentença". Desse modo, ausente dúvida razoável quanto ao meio de defesa a ser empreendido, constitui-se a interposição em erro grosseiro. Nesse contexto, mister não conhecer do agravo interno interposto pelo apelante, uma vez que manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator